Tribunal: TJBA
Processo: 8090116-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090116-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: DANIELE CONCEICAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUANA RIGAUD SANTOS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO
.
COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
R
E
STITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROCESSO Nº 8090116-29.2022.8.05.0001

DECISÃO DE 2025

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/08/2020

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que detectou falha na prestação de serviços bancários, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente compensados e fixando indenização por danos morais.

A parte autora celebrou com a instituição financeira acordo para pagamento parcelado de faturas de cartão de crédito, com previsão de débito automático em conta corrente. Contudo, a partir da 11ª parcela, o banco deixou de efetuar os débitos, optando por alocar os valores em fundo de investimento, sem autorização prévia ou comunicação clara.

A omissão ensejou o rompimento do acordo firmado e a subsequente negativação do nome da autora, fato que motivou a propositura da ação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em averiguar se a conduta do banco, ao não pagar os subsídios acordados e aplicar os valores automaticamente no fundo de investimento, caracteriza falha na prestação do serviço e dá sentido à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou provado nos autos que havia saldo suficiente em conta corrente e que os subsídios não foram efetivados pela instituição financeira a partir da 11ª parcela do acordo.

A aplicação automática dos valores em fundo BB Renda Fixa Mais Simples, sem autorização expressa do cliente, configura conduta negligente e descumprimento contratual, o que caracteriza falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Verificada a cobrança indevida, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, que determina a restituição do dobro do valor cobrado indevidamente, salvo engano justificável — hipóteses que não se verificam no caso em análise.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ocasionada por erro exclusivo da instituição financeira, enseja
dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1846222/RS).

O valor estabelecido a título de indenização por dano moral é razoável e proporcional, atendendo à função pedagógica da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. Configuração de falha na prestação do serviço bancário, em prejuízo ao cumprimento de acordo firmado para pagamento parcelado de débito.

2. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, decorrente de erro do banco, gera o dever de indenização por danos morais, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto.

3. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo engano justificável.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO DO BRASIL S.A.
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20